Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALSA VENDA DE CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. FALTA DE CAUTELA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 54297061/54297063), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que foi vítima de golpe ao acessar perfil na rede Instagram com o objetivo de investir em criptomoedas. Sustenta que os serviços prestados pelas rés foram defeituosos e requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, para a condenação das rés ao pagamento de danos morais e materiais, estes no valor de R$19.671,56.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. No caso, o autor acessou conta de terceiro no Instagram, a qual ofertava investimentos eletrônicos e em criptomoedas, e foi induzido pelo golpista a realizar transferências via PIX, no montante de R$24.271,56 e, posteriormente, constatou que foi vítima de golpe, visto que o perfil foi hackeado. Que fez contato com a instituição financeira em 24/05/2023 e entende que ocorreu mora no bloqueio dos valores, o que gerou prejuízos.
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da autenticidade do perfil no Instagram, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, seguiu os procedimentos recebidos pelo hacker e realizou transferências bancárias para terceiros desconhecidos, acreditando que fazia investimento vantajoso. A conduta criminosa, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).
7. Por sua vez, a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.
8. No caso, o autor solicitou à instituição financeira o bloqueio das operações três dias depois do primeiro depósito, ocasião em que foi restituída a quantia de R$500,00, encontrada em uma das contas (ID 54015329 - Pág. 3).
9. Nesse contexto, evidencia-se que as rés agiram de acordo com as normas do BACEN, enquanto o autor foi negligente ao realizar investimentos com oferta de lucros vantajosos em redes sociais, atraindo a responsabilidade pelos danos reclamados, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.